Tribunal: TJDFT
Processo: 0738276-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IMPÉRIO VEÍCULOS LTDA-ME, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu pedido de reintegração de posse sobre o objeto litigioso, em sede de embargos de terceiro ajuizados em desfavor de MARIA BERNADETE TEIXEIRA. Inicialmente, MARIA BERNADETE TEIXEIRA ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de ANDERSON RAMALHO DE CALDAS e lastreada em documento particular de confissão de dívida. Segundo a credora, a dívida exequenda teria origem na venda de dois veículos ao executado, sendo um deles um PORSCHE/CAYENNE V ̈, ano/modelo 2015/2016. Ainda na exordial da execução, a credora declinou que o devedor estaria se desfazendo de seu patrimônio e deixando de saldar inúmeras outras dívidas, razão porque requereu o arresto dos dois veículos envolvidos no negócio inicial entre ANDERSON e MARIA BERNADETE. O pedido foi deferido parcialmente para inclusão tão somente de restrição de transferência dos veículos por meio do sistema RENAJUD. Posteriormente, a credora declinou que o PORSCHE/CAYENNE encontra-se exposto à venda em uma agência de automóveis e reiterou o pedido de seu arresto. O pedido foi deferido, sendo a exequente nomeada fiel depositária. À vista do arresto do automóvel, a agravante ajuizou embargos de terceiro, onde alegou, em síntese, que adquiriu o veículo de ANDERSON em 16 de outubro de 2019, tendo tomado todas as cautelas com emissão de certidões de “nada consta” da justiça local e trabalhista, bem como do órgão de trânsito. Assim, o veículo integra seu estabelecimento comercial e constitui ativo da empresa, sendo destinado à venda ao público e o despojamento da posse causa prejuízo à sua atividade comercial. Requereu sua restituição e a baixa na restrição de transferência “permitindo a comercialização do Automotor, ainda que os valores sejam depositados em juízo”. O pedido foi indeferido ao fundamento de que o negócio jurídico entabulado entre a embargante e ANDERSON não estaria suficientemente comprovado. Nas razões recursais, o embargante reiterou os fundamentos da exordial, requereu “seja deferida tutela de urgência inaldita altera pars, expedindo-se mandado de busca e apreensão do veículo a ser cumprido no endereço da 1a Requerida, para que seja restituído à posse da Agravante, bem como que seja baixado o bloqueio de transferência via Renajud, permitindo a comercialização do Automotor, ainda que os valores sejam depositados em juízo” e, ao final, que seja provido o recurso confirmando-se a decisão liminar. O agravo veio desacompanhado da guia de preparo, sendo oportunizada a regularização. Sobreveio, então, o recolhimento em dobro da taxa judiciária (ID 19609255). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de reintegração de posse do bem litigioso, formulado no bojo de embargos de terceiro. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de terceiro, mediante os quais a embargante aduz ser proprietário do veículo constrito no processo de execução (Porsche Cayenne, placa PAN 3338). Em razão disso, postula, à guisa de tutela de urgência, sua reintegração na posse do bem, uma vez que o referido automóvel foi arrestado e entregue à embargada, por ordem emanada dos autos da execução. Em juízo de cognição sumária, porém, não se abstrai a probabilidade do direito indispensável à concessão da medida liminar. Isso porque, a princípio, os documentos que aparelham a inicial não são suficientes a evidenciar a boa-fé do embargante. Com efeito, o documento de id. 68308091 é particular e não conta com o reconhecimento de firma, o que torna duvidosa não só a autenticidade da assinatura do vendedor, mas também a data de realização do suposto negócio de compra e venda. Ademais, tomando em consideração o que ordinariamente se observa na realidade (art. 375 do CPC), tem-se que negócios envolvendo veículos automotores, inobstante não contem com a imediata transferência do bem perante o órgão de trânsito, normalmente são formalizados mediante a lavratura de procuração pública. Tal instrumento, porém, não aparelhou a peça de ingresso, o que coloca em xeque a data e a boa-fé dos envolvidos na suposta compra e venda. Também não encontra amparo no que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC) a alegação de que parte considerável do pagamento, superior a R$100.000,00, foi realizada mediante a disponibilização de moeda em espécie. Como é cediço, o transporte de vultosa quantia em espécie, embora não seja impossível, não é comum, ante a simplicidade e a segurança de uma mera transferência bancária. Tal quadro, por ora, esmaece a probabilidade do direito vindicado pelo embargante, a demandar maior elucidação dos fatos, o que somente será possível com a instauração do contraditório. Posto isso, recebo os embargos, mas indefiro a tutela de urgência requerida pelo embargante.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A plausibilidade do direito deve ser analisada à luz do art. 678, do Código de Processo Civil, que disciplina a possibilidade de restituição do bem litigioso ao embargante: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.” Ao exame dos autos principais, verifica-se que o embargante apresentou contrato de compromisso de compra e venda firmado entre a empresa IMPÉRIO VEÍCULOS LTDA e ANDERSON no dia 16/10/2020, pelo valor de R$220.000,00, sendo R$99.600,00 pagos por meio de transferência bancária e R$119.520,00 pagos em espécie. Constou, ainda, a compensação de uma multa no valor de R$880,00. Em apoio a sua transação, o embargante anexou certidões negativas do TJDFT, emitida em 15/10/2019, e da Justiça do Trabalho, datada do mesmo dia do contrato. Por fim, consta procuração pública outorgada por ANDERSON à agravante IMPÉRIO VEÍCULOS LTDA em 16/10/2019, e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV – foi emitido pelo Departamento de Trânsito em nome da agravante em 31/01/2020. Lado outro, a execução foi ajuizada em 20/04/2020, lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, do qual não consta data e/ou reconhecimento de firma, mas que previa o vencimento da primeira parcela para 15/02/2020. O cotejo destes documentos denota, neste juízo preliminar, indícios suficientes para justificar a restituição do veículo à agravante até que e até que o processo seja melhor instruído e julgado. O risco da demora na prestação da tutela jurisdicional decorre da própria natureza da coisa objeto da constrição, ou seja, um automóvel. É razoável que, nessa hipótese, o veículo seja preservado e fique na posse daquele que, pelos elementos de convencimento até então carreados, se apresentaria como terceiro de boa-fé. Pelo menos até que se apure eventual ocorrência de fraude à execução, se for o caso. E diante do interesse do terceiro embargante em efetuar a venda do automóvel, finalidade de sua atividade comercial, e para prevenir eventuais prejuízos ao embargado e o desparecimento do objeto do processo, deve-se condicionar a alienação ao depósito de caução de valor equivalente à avaliação da coisa, conforme parágrafo único do art. 678, do Código de Processo Civil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento. Atendidos os pressupostos, impõe-se o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a restituição do PORSCHE/CAYENNE V6, ano/modelo 2015/2016, placa PAN3338 à agravante, ficando condicionado o cancelamento da restrição de transferência de propriedade e sua alienação à apresentação de caução idônea, a critério do juízo a quo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator